Tribunal: TJDFT
Processo: 0736895-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736895-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSILIO DE JESUS OLIVEIRA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: SIMONE DORALICE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERSILIO DE JESUS OLIVEIRA e FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento (processo n° 0705220-26.2020.8.07.0014) ajuizada por SIMONE DORALICE DOS SANTOS, indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes. Após a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, a advogada cadastrada nos autos, Cyntia Rodrigues Barbosa Malheiros, OAB/DF 63.444, informou que não atua no presente processo e solicitou seu descadastramento do feito. Dessa forma, ao agravante para indicar corretamente o advogado do agravado, com a juntada da respectiva procuração, nos termos do art. 1017, I do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator